Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-91.2001.8.11.0082
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000132-91.2001.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS PEGAIANI - CPF: 803.623.208-10 (AGRAVADO), INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - CPF: 688.543.581-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. ART. 40 DA LEF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ATO INFRUTÍFERO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0000132-91.2001.8.11.0082, manteve sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de crédito não tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prática de atos processuais pela Fazenda Pública – notadamente requerimento de penhora eletrônica – seria suficiente para interromper o prazo da prescrição intercorrente, afastando-se o entendimento fixado pelo STJ no Tema 567 (REsp 1.340.553/RS).

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 40 da LEF, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização de bens ou do devedor, sendo deflagrado, após esse lapso, o prazo quinquenal da prescrição intercorrente.

4. A paralisação processual entre 27/03/2013 e 17/12/2018, sem a adoção de providências eficazes para impulsionar a execução, caracterizou inércia processual apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A constrição patrimonial posterior, além de ínfima frente ao valor exequendo, foi realizada após consumado o prazo prescricional e, por isso, não possui eficácia para interromper ou invalidar a contagem da prescrição.

6. A jurisprudência do STJ exige, como causa interruptiva, a efetiva prática de atos concretos que conduzam à satisfação do crédito, o que não se verifica no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término do período de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, contado da ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de bens ou da não localização do devedor. 2. A mera apresentação de requerimentos não frutíferos ou de baixa efetividade material não é suficiente para interromper o prazo prescricional, sendo imprescindível a prática de atos efetivos e úteis à satisfação do crédito.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra
decisão monocrática proferida por este Relator
, nos autos da Apelação Cível n. 0000132-91.2001.8.11.0082, que
negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá.

A demanda originária trata de
execução fiscal
proposta pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa não tributária.

Em sua sentença, o juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente reconheceu a prescrição intercorrente, com base na sistemática fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp 1.340.553/RS
, que consolidou o entendimento de que, não havendo localização de bens ou citação válida do devedor, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional quinquenal.

Inconformado, o Estado interpôs apelação, alegando, em síntese, que não teria ocorrido inércia processual e que foram promovidos atos suficientes à interrupção do prazo prescricional.

A decisão monocrática agravada afastou os fundamentos da apelação e manteve a extinção da execução fiscal, nos moldes fixados na sentença de primeiro grau.

Em face disso, foi interposto o presente
agravo interno
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, buscando a
reforma da decisão monocrática
ou, ao menos, a sua
submissão ao julgamento colegiado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0000132-91.2001.8.11.0082, por meio da qual se reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito não tributário executado, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante que não houve inércia por parte da Fazenda Pública, argumentando que foram praticados atos suficientes para impedir o reconhecimento da prescrição, especialmente o requerimento de penhora eletrônica via Bacenjud e a efetivação de bloqueio parcial de valores na conta do executado. Alega que tais providências seriam aptas a interromper o curso do prazo prescricional, o que tornaria incabível a extinção da execução.

A tese, contudo, não comporta acolhimento.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se em orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553/RS, submetido ao rito dos repetitivos, que estabeleceu parâmetros objetivos e vinculantes para o reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito das execuções fiscais. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Segundo referido precedente, o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, sendo dispensável qualquer pronunciamento judicial para esse fim.

Decorrido esse lapso, inicia-se, também de forma automática, o prazo de cinco anos para a prescrição intercorrente.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública foi intimada em 27 de março de 2013 para atualizar o débito, tendo permanecido inerte até 17 de dezembro de 2018, quando foi apresentado novo pedido de penhora eletrônica.

Trata-se de intervalo superior a cinco anos, durante o qual não se identificou nenhuma medida efetiva capaz de interromper o curso da prescrição.

A posterior constrição de valores na quantia de R$ 629,20, além de ter sido realizada após o esgotamento do prazo prescricional, não ostenta força suficiente para descaracterizar a prescrição, por tratar-se de valor irrisório diante do montante executado e da ineficácia prática para a satisfação da dívida.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que apenas a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial relevante são causas interruptivas do prazo da prescrição intercorrente, não se reconhecendo tal efeito a requerimentos não frutíferos ou medidas de baixa efetividade material.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SIMPLES REQUERIMENTOS GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNA PERSECUÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em 2016 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.960,78, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, ante o decurso de mais de cinco anos desde o despacho que ordenou a citação, sem a prática de atos processuais úteis à satisfação do crédito, restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF.

III. Razões de decidir

3. A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação, mas não se sustenta indefinidamente sem atos processuais efetivos, sendo inviável admitir meros peticionamentos genéricos como causas interruptivas.

4. A inércia da Fazenda Pública por mais de cinco anos, sem localização de bens ou satisfação do crédito, caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 567 e REsp 1.340.553/RS). 5. A alegação de morosidade do Judiciário não exime a exequente do dever de impulsionar eficazmente a execução, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ, uma vez que a citação foi regularmente determinada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição intercorrente na execução fiscal quando, após o despacho que ordena a citação, não há atos processuais efetivos capazes de conduzir à satisfação do crédito por período superior a cinco anos. 2. Mera alegação de entraves estruturais do Poder Judiciário, desacompanhada de prova de obstáculos concretos, não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública pela paralisação do feito.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 487, II; L. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 567); TJMT, Ap. Cív. 0006144-38.2010.8.11.0040, Rel.ª Des.ª Graciema Caravellas, j. 20.06.2023.

(N.U 0008904-25.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 10/04/2025) (grifo nosso)

A mera alegação de diligência processual, desacompanhada de resultado útil, não afasta a contagem do prazo quinquenal, tampouco elide o reconhecimento da inércia objetiva que se exige para a configuração do instituto.

Assim, constatada a paralisação do feito por mais de cinco anos após o transcurso do prazo de suspensão, sem a prática de atos idôneos e eficazes, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos exatos termos da sentença confirmada pela decisão monocrática.

Não se vislumbra qualquer desacerto na aplicação do direito à espécie, tampouco omissão, obscuridade ou erro material que justifique a reforma pretendida pelo agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo na íntegra a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo e julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025